Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE SIMULACRO. TESE DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COAUTORIA DEMONSTRADA. CONFISSÃO PARCIAL DO ADOLESCENTE EM JUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DO MENOR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da circunstância fática ocorrida demonstra que o menor infrator não foi partícipe do ato praticado, mas, sim, coautor, juntamente com o outro imputável, no crime de roubo. A coautoria, inclusive, é corroborada pela declaração prestada pela vítima e pelo próprio jovem durante a fase judicial. 1.1. Ainda que o adolescente não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal, ele, conjuntamente com o terceiro imputável, tinha plena consciência de que todos estavam ali contribuindo para uma mesma infração penal. Não há, portanto, como atribuir ao representado a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, mas, sim, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.

2. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 2.1. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, há outros elementos que pesam em seu desfavor para alteração da medida socioeducativa imposta, tais como a existência de outras passagens pelo juízo a quo e o contexto familiar vulnerável.

3. Recurso do representado conhecido e desprovido.